Tribunal: STF
Processo: Rcl 58886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Demarcação de Terra Indígena. Alegada violação à ordem de suspensão proferida no Tema RG nº 1.031 (RE nº 1.017.365/SC). Ausência de estrita aderência. Agravo desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual negou-se seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre o paradigma de controle suscitado e os contornos do caso concreto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão judicial impugnada, que permitiu o prosseguimento de processo judicial envolvendo terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, ofendeu a ordem de suspensão nacional dos processos deferida no Tema nº 1.031 da Repercussão Geral (RE nº 1.017.365/SC).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma indicado, o que não se verifica no caso concreto.



    4. A suspensão determinada no Tema RG nº 1.031 buscou evitar a adoção de medidas concretas pelo Poder Público em desfavor das comunidades indígenas, principalmente no que se refere a sua retirada das áreas que ocupavam durante o período pandêmico. Realçou-se, na ocasião, a incidência, no caso, do princípio da precaução, que, dadas as circunstâncias do panorama social então vivenciado, impunha a defesa da vida e da saúde dos povos indígenas.



    5. No caso concreto, restou demonstrado que a área em disputa está desocupada por indígenas desde a década de 1980, sendo explorada economicamente por empresa privada que, supostamente, teria invadido a área e expulsado seus moradores, o que afasta a incidência da suspensão.



    6. A pretensão da agravante, ao ajuizar a ação originária em que proferido o ato reclamado, foi garantir seu direito à propriedade e ao livre exercício de atividade econômica que desenvolve. Essas pretensões não estão salvaguardadas pela ordem de suspensão que se suscita violada a evidenciar a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do paradigma suscitado e a discussão que tangencia o caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.